Tribunal: TJMT
Processo: 1021441-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA SALVAGAURDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, TUMULTO NO PROCESSO INVESTIGATÓRIO E AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. CASO COMPLEXO. TRÊS DENUNCIADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido; para resguardar a instrução processual, diante da informação falsa prestada na fase investigativa; e para assegurar a aplicação da lei penal, em decorrência de sua suposta tentativa de evasão do distrito da culpa, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.
2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delitos, em tese, praticados pela paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seriam suficientes.
3. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na hipótese, não se pode olvidar que se trata de caso complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
4.Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021441-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 893.242.341-53 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (IMPETRANTE), GILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 698.924.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON SILVA AMARAL - CPF: 073.814.631-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), N. B. D. O. P. - CPF: 066.026.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA SALVAGAURDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, TUMULTO NO PROCESSO INVESTIGATÓRIO E AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. CASO COMPLEXO. TRÊS DENUNCIADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.
4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a
decisão que

decretou a
prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido; para resguardar a instrução processual, diante da informação falsa prestada na fase investigativa; e para assegurar a aplicação da lei penal
,
em decorrência de
sua
suposta tentativa

de evasão do distrito da culpa, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do delito
s
, em tese, praticado
s
pela paciente
;
bem como as suas condições pessoais, revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seriam suficientes.

3.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
Além disso,
na hipótese,
não se pode olvidar que se trata de caso complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

4.Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a
advogad
a

Valnete
Dala Bona

em favor de
Maria Aparecida Souza da Silva
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste/MT.

Depreende
-se desta impetração

que

a
paciente
teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor no dia 22 de dezembro de 2022, nos autos do processo n.
1000015-67.2023.8.11.0032
, em trâmite na unidade judiciária acima mencionada,
em razão
da
suposta
prática do
s
crime
s
de

tráfico de drogas
e associação para tal finalidade (
arts
. 33, caput, e 3
5
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal).

Sustenta, a
impetrante
,

que
a autoridade acoimada de coator
a
decretou

e manteve
a prisão preventiva
d
a
paciente

por intermédio de

decis
ões
desfundamentada
s
, eis que não apontou elementos
concretos que indiquem o perigo ge
rado pela
sua
liberdade
.

Acrescenta

que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que o juízo impetrado
lastreou
o risco
à ordem pública na
quantidade de entorpecente apreendido e na
gravidade abstrata dos delitos
,
em tese, praticados

pela paciente
,

em flagrante violação ao
s princípios da
presunção de inocência
e da fundamentação das decisões judiciais
(
previstos, respectivamente, nos
arts
.
5o, LVII, e
93, IX,
da Constituição Federal
)
, bem como às balizas impostas pelo art. 315 do Código de Processo Penal
(
incluídas pela Lei n. 13.964/2019
).

Afirma que a paciente se encontra presa há mais de 90 (noventa) dias,
razão por que
alega
que,
no caso,
não há observância ao
tempo razoável
da medida cautelar extrema.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar
;
destacando
,
ainda
,
que
a
paciente

[...] ostenta identificação precisa, endereço fixo, histórico imaculado, e apresenta-se como ré primária [...] estando comprovado nos autos seu empreendimento no setor de entregas [...] não adota a criminalidade como forma de vida, mas sim obtém ganhos lícitos [...]
, predicados pessoais, esses, que
garantem o direito de
ela

aguardar o julgamento em liberdade,
de modo
que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

e,
subsidiariamente,
postula a
substitu
ição

d
a
sua
prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
182223740
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 155300679, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
183194155
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
e
daquela que lhe indeferiu o pleito liberatório
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, é imperioso consignar que essas teses também não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida
, cujo valor econômico é exorbitante
.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do
s
referido
s
ato
s
decisório
s
:

Decisão que indeferiu o pedido
de liberdade
:

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor de MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, presa pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 08.05.2023 (id. 116939630), momento em que foi indeferido o pleito de revogação de prisão preventiva de Genilson, estendido os efeitos da decisão aos demais acusados.

Em seguida, a defesa ajuizou a presente medida e pugnou pela revogação da prisão preventiva da acusada.

Instado, o representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido e manutenção da prisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Perscrutando
os autos, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada à acusada, pelo menos neste momento.

A decisão que decretou a prisão preventiva lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, por evadir-se do distrito da culpa.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram à decretação da medida extrema de segregação cautelar
.

Malgrado a defesa sustente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão, e tente fragilizar os fundamentos que lhe motivaram, há fortes indícios de que a indiciada tenha participado no transporte de 175 (cento e setenta e cinco) quilos de COCAÍNA, na forma de
cloridrato, sendo a patrocinadora de ambos os veículos que transportavam a droga
.

Nestes termos, o Enunciado Orientativo n. 25, deste
E.TJMT
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Saliente-se, por importante, que o fato de a acusada possuir predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e atividade laborativa) não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
27/03/2017).

Ademais, não assiste qualquer razão à acusada quanto à alegação de excesso de prazo, pois a necessidade da prisão foi revisitada quando do recebimento da denúncia no dia 08.05.2023, já tendo sido designada audiência de instrução para data próxima.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva. [...]

Destacamos

Decisão que decretou a prisão preventiva:

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial do município de Tapurah/MT em desfavor de MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, objetivando a decretação da sua prisão preventiva e quebra do sigilo de dados telefônicos.

Inicialmente, importante esclarecer que embora a autoridade policial tenha nomeado a investigada como MARIA APARECIDA SOUZA KSIOZEK, de acordo com seus dados de identificação e outros feitos em que foi ouvida, seu nome correto é MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA
.

Pois bem, feita essa ressalva, passo à análise da representação.

Em síntese, narra a representação que no dia 06/12/2022 a
policia
civil recebeu uma denúncia anônima informando que próximo ao posto
Groslândia

haviam
dois rapazes em atitudes suspeitas. De posse dessa informação se dirigiram ao local e, próximo do ponto informado, localizaram a investigada dentro de uma camionete parada às margens da rodovia.

Ao se aproximarem, a polícia sentiu forte odor de substância entorpecente vindo de dentro do veículo
. Em entrevista com a investigada, que demonstrou grande nervosismo, esta relatou que havia alugado a camionete
Amarok
e posteriormente entregue para seu funcionário GENILSON AMARAL, pois esse iria para uma fazenda próxima a Sinop. Porém, no caminho
veiculo
veio a apresentar problemas, razão pela qual GENILSON pediu socorro para a investigada. Diante disso, MARIA APARECIDA se deslocou até onde estava o seu funcionário e emprestou seu veículo Hyundai I30, de cor prata, para que GENILSON seguisse viagem.

Assevera que a investigada
“não soube explicar o cheiro de droga e o motivo de seu funcionário (motoboy na sua empresa de delivery) ter se deslocado durante a madrugada primeiro com uma caminhonete de luxo e, depois, com seu próprio carro para uma fazenda em Sinop/MT
.”

Relata que diante da suspeita de estarem diante do crime de tráfico de drogas, ainda durante a madrugada os
Policias
Civis entraram em contato com os diversos pedágios da região e conseguiram identificar que o veículo da investigada teria seguido rumo de Cuiabá/MT, ao invés de Sinop/MT, como havia dito MARIA APARECIDA.

Diante dessas informações, a polícia contatou a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária Civil de Rosário Oeste e Polícia Militar, daquela região, para informar sobre a fundada suspeita de transporte ilícito de drogas, sendo que lograram êxito em abordar o veículo.

Dentro do carro estavam GENILSON SILVA AMARAL (funcionário da investigada), MARCOS DOS SANTOS SOUZA (suspeito de envolvimento com o tráfico e homicídios nesta comarca) e NATALIA BIANCA DE OLIVEIRA (menor de idade e namorada de MARCOS).

Em revista realizada no veículo I30, foram encontrados 160 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso aproximado 175 kg.

Informa a autoridade policial que diante da prisão do seu funcionário, usando seu veículo para transportar exorbitante quantidade de drogas, diligenciaram para localizar a investigada, porém não foi mais encontrada.

Acrescenta que este já é o segundo funcionário de MARIA APARECIDA que é preso envolvido com os crimes de roubo, tráfico e organização criminosa.

Ademais, no celular de um dos seus funcionários que foi preso pelo crime de roubo, foi localizado mensagens que denotam o envolvimento da investigada com um dos líderes da facção Comando Vermelho desse estado.

Em razão de todo o exposto, entende a autoridade policial que a investigada está diretamente envolvida com os crimes aqui relatados, em especial com o transporte dos 175 quilos da substância cloridrato de cocaína.

Ao final pede pela:

“4.1 A PRISÃO PREVENTIVA, da pessoa a seguir qualificada, de acordo com o comando vazado nos artigos 311 e ss. do Código de Processo Penal: 4.1.1 MARIA APARECIDA SOUZA KSIOZEK, vulgo "Cida", filha de Aldenir Andrade Souza da Silva e Benjamim
Possdonio
da Silva, nascida no dia 27/11/1974, CPF no 89324234153, e RG no 9247521.

[...]

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Não é novidade que após a promulgação da Constituição Federal de 1988 a regra é a liberdade; a segregação cautelar, por sua vez, é medida excepcionalíssima, reservada apenas para os casos que a lei expressamente prevê.

O art. 5o, LXVI, da CR/88, preceitua que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da medida preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O artigo 313 do Código de Ritos, a seu turno, traz as hipóteses em que é possível a decretação da medida excepcional:

[...]

Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar suficientes a justificar a prisão preventiva.

Ab
initio, cumpre assinalar que os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores - insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

In
casu
, há veementes indícios de que a representada tenha participação no transporte dos 175 quilos de cloridrato de cocaína, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

No caso em tela, observa-se que a representada foi a responsável por alugar e pagar o veículo que, ao que tudo indica, inicialmente transportou a exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos na comarca de Jangada/MT.

As imagens de ID 106050812 - Pág. 6/11, comprovantes de pagamento de
IDs
106050813 - Pág. 15/16 e contrato de aluguel de ID 106050814, demonstram que a investigada participou ativamente do aluguel da camionete
Amarok
, inclusive arcando com o custo, e posteriormente quando o veículo apresentou problemas no meio do deslocamento, cedeu seu próprio carro para a conclusão do transporte dos entorpecentes. Ademais, a investigada mentiu para os policiais sobre o destino que seu funcionário havia tomado.

Importante observar que MARCOS DOS SANTOS SOUZA, preso juntamente com GENILSON transportando as drogas no veículo da investigada, é suspeito de ter participado, recentemente, de um bárbaro crime de homicídio ocorrido na comarca de Tapurah, ao que tudo indica, motivado pelo conflito de facções criminosas.

Não bastasse, quando da prisão de MAX ALVARENGA SANTOS (outro funcionário de MARIA APARECIDA, preso pelo crime de roubo, em tese, encomendado pelo Comando Vermelho) foi localizado em seu celular uma conversa dele com a investigada onde
esta
estava tentando manter contato com o vulgo SICREDI, um dos possíveis líderes do Comando Vermelho neste estado.

Nas mensagens MARIA APARECIDA diz (ID 106050813 - Pág. 12):
“CIDA: (áudio) Max, bom dia é a CIDA, eu queria que você entrasse em contato com o RED (SICRE
D
ROBSON JARDIM), fala pra ele que eu quero falar com ele, pois se caso ele não querer
falar comigo
ai
você já me fala. Mas... é... diz pra ele que eu preciso falar com ele, aí se você
ver
que ele não quer falar comigo você me diz que ele não quer falar comigo e pergunta quanto que eu
tõ
devendo pra ele, se eu
tõ
devendo alguma coisa pra ele ou ... sei lá. As vezes
tô
devendo
alguma coisa e ele não quer falar, mas eu preciso falar com ele”.

Ademais, após esses fatos, existe a informação de que a investigada evadiu do distrito da culpa, conforme noticiado no boletim de ocorrência no 2022.335849 (ID 106050812 - Pág. 3).

Analisando a dinâmica dos fatos, verifico que a suspeita
esta
profundamente envolvida com os crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa, razão pela qual não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solta não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi, é de fácil constatação a sua patente ousadia.

Importante frisar que, ao que tudo indica, recai também sobre a investigada a autoria do transporte de entorpecentes avaliados em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), bem como sua ligação direta com suspeitos de assassinato, roubo e líderes da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
.

Em se tratando de crimes desse
jaez
, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais nessa comarca que enfrenta atualmente onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando a informação de fuga da investigada.

À vista de tudo isso,
a
medida que ora se impõe é a decretação da prisão preventiva, já que conforme bem explicado alhures a acoimada não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

[...]

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas ao suspeito, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Mercê de tais considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, nascida em 27/11/1974, inscrita no CPF sob no 893.242.341-53, filha de Aldenir Andrade Souza da Silva e Benjamim
Possidonio
da Silva, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, o
que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]

Destacamos

Verifica-se, pois, da
s
decis
ões
acima transcrita
s
, que a prisão preventiva da paciente foi decretada para a garantia da ordem pública
;
para resguardar a instrução criminal
;
como também para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o juízo de primeiro grau demonstrou satisfatoriamente a presença do
periculum
libertatis
.

Isso porque, conforme consta na decisão
primeva
, a paciente, em tese, estaria envolvida no transporte de expressiva quantidade de entorpecente – 175kg de cocaína – avaliados em aproximadamente R$ 3.000.000.,00 (três milhões de reais)
.

V
eja-se:

Com relação à apreensão de quantidade expressiva ou variedade de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Além disso, o prolator das decisões vergastadas fez alusão às imagens constantes
nestes
autos, consistentes em comprovantes de pagamento e de contrato de aluguel de veículo, dos quais se infere que, em tese, a paciente participou ativamente do aluguel da camionete
Amarok
, arcando com o custo
;
e
,
posteriormente
,
quando o veículo
alugado
apresentou problemas no meio do deslocamento, cedeu
o
seu próprio carro para a conclusão do transporte do entorpecente por seus funcionários.

Se isso não bastasse, o magistrado ainda consignou que a paciente, quando flagrada pelos policiais
militares
na rodovia com a caminhonete sem defeito, em tese, tentou ludibriar os agentes da lei acerca do paradeiro do seu veículo, conduzido por seu funcionário, no qual se encontrava o entorpecente apreendido, razão pela qual
a
sua reclusão
provisória
se faz necessária para resguardar a instrução processual. Além disso, também foi asseverado pelo juízo de primeiro grau que a paciente tentou dificultar a aplicação da lei penal ao se ausentar do distrito da culpa logo após os fatos, dificultando a diligência de cumprimento do mandado de prisão expedido contra sua pessoa.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
;
para resguardar a instrução criminal
;
e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente estaria envolvida em organização criminosa voltada a
prática
do comércio malsão, transportando expressiva quantidade de cocaína, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pela paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro giro, no
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a
formação da culpa
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Isso porque, após análise do caso em debate e das informações prestadas pela autoridade coatora,
resta claro
que a ação penal em discussão tramita regularmente; e que
a audiência de instrução está designada para data próxima
, ou
seja,
20
de outubro
próximo
.

Além do mais, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado
, constata-se que a ação penal é relativamente complexa
e que demanda diversos atos processuais,
eis que

conta com três réus
e
investiga o suposto envolvimento do grupo com a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

Desse modo, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal
.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades
criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.
(TJMT,
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.
(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020, publicado no DJE 09.10.2020)
Destacamos

Por conseguinte, na espécie, a despeito do prazo da prisão preventiva do paciente, que perdura desde
22 de dezembro
de 2022, afigura-se inviável acolher tal pretensão, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada somente ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri e com pluralidade de réus.

D
e mais a mais, embora a impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maria Aparecida Souza da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023